Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700922-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ENDEREÇAMENTO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DEFEITO SANÁVEL. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS PARA A SATISFAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado pela embargante Terracap, nos termos do artigo 919, § 1o do CPC, sob o argumento de que a nomeação de bem à penhora deverá ser endereçada aos autos da execução, não cabendo análise a respeito nestes embargos à execução, sendo ainda necessário ouvir a respeito o exequente, que pode recusar o bem indicado. 2. Para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos: a) fundamentação relevante; b) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. Na presente hipótese, evidencia-se que a prestação de garantia no bojo dos embargos do devedor e não na execução de título extrajudicial configura mero defeito sanável, não sendo razoável que, apenas por isso, não seja atribuído o efeito suspensivo, mesmo diante da satisfação dos três requisitos para recebimento dos embargos à execução. 5. Dessa forma, verifica-se a existência de fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 6. Precedente: “(...) 2. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários os seguintes requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 4. Por haver garantia mediante depósito judicial e penhora no rosto dos autos em favor do exequente, aos embargos à execução deve ser atribuído efeito suspensivo. 4.1. No caso dos autos, é incontroverso que os valores pretendidos pela credora na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível, onde tramitou ação revisional prévia, agora em fase de cumprimento de sentença. Com isto, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 4.2. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia executada, com seus respectivos acréscimos financeiros. 5. Precedente: ?[...]1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...] 5. Tendo havido a garantia do juízo e, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.? (07498614420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado”. (07058725120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021). 7. Assim, diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo. 8. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 919, caput e §1o, do CPC, sustentando o não cabimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pela ausência dos requisitos legais. Aduz a necessidade de efetiva e suficiente garantia do juízo. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto a alegada violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 919, caput e §1o, do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A análise acerca de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1.991.302/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010